Tribunal: TJDFT
Processo: 0744934-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO. APURAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA. CÁLCULOS DO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO. ART. 524, §§3o A 5o, CPC.
1. Extrai-se da jurisprudência do STJ que, quando omissa a sentença acerca da verba honorária, sua fixação constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício. Todavia, tal entendimento não pode ser elastecido a ponto de autorizar a modificação, ex officio ou a qualquer tempo, do valor e da base de cálculo dos honorários já fixados e que não foram impugnados em recurso próprio.
2. Em sede de liquidação de sentença, verificada a inércia da parte ré em juntar a documentação que comprovariam os valores efetivamente despendidos com os procedimentos médicos realizados em favor do autor para apuração do valor total da condenação e consequente cálculo dos honorários, os cálculos do credor merecem ser prestigiados (inteligência do art. 524, parágrafos 3o a 5o do CPC).
3. Apelação cível conhecida e não provida.